Tribunal: TJMT
Processo: 0001466-61.2015.8.11.0021
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-16

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
COMARCA DE CUIABÁ
Turma Recursal Única
Dr. Sebastião de Arruda Almeida – Juiz de Direito/Relator
RECURSO CÍVEL INOMINADO – no 0001466-61.2015.8.11.0021 – Juizado Especial Da Fazenda Pública Da Comarca de Água Boa - MT.
RECORRENTE: VERONICA FAVERO PACHECO DA LUZ.
RECORRIDO: MUNICIPIO DE AGUA BOA.
RELATOR: Dr. Sebastião de Arruda Almeida.
VISTOS, ETC...
Homologo a desistência recursal, declarando prejudicado o recurso cível inominado interposto pela parte recorrente.
Baixem-se os autos à Instância Singela para cumprimento da r. sentença proferida.
Int. Cumpra-se.
Dr. Sebastião de Arruda Almeida
Juiz de Direito-Relator